Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE REU: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em razão do previsto no art. 178, II, do CPC, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora